Tribunal: STF
Processo: RE 258436
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-17
Data de publicação: 2001-04-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
PELO JUÍZO A QUO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA
"A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NÃO-CONHECIMENTO.
Inconstitucionalidade da parte final do artigo 6º do
Decreto-lei nº 2.434/88 declarada pelo Tribunal de origem.
Interposição do extraordinário com fundamento na alínea "a" do
inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Impossibilidade de
conhecimento do recurso, dada a inobservância de um dos requisitos
de admissibilidade.
Embargos de declaração rejeitados.